Tribunal: TJPA
Processo: 0816060-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816060-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: ERLLAN SANTOS REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE/POSSE ILEGAL DE ARMA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDENTE.

FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA E BASEADA EM FARTOS ELEMENTOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos do processo 0804039-65.2024.8.14.0045, que apura o crime de tráfico de entorpecentes, associação criminosa e porte/posse ilegal de arma.

II. Questão em discussão

2. O impetrante requer: (i) trancamento da ação penal por ausência de justa causa para a existência do processo; (ii) revogação da prisão preventiva por ausência
dos requisitos insculpidos no art. 312, do CPP e por estar calcada em fundamentação genérica e inidônea
. Condições pessoais favoráveis; (iii) substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão por serem suficientes.

III. Razões de decidir

3. Trancamento da ação penal é medida excepcional. Processo que ainda se encontra em fase investigativa. Flagrante ilegalidade não comprovada de plano. Indícios mínimos de materialidade e autoria. Impossibilidade de incursão em matéria fática.

Decreto preventivo amparado por elementos concretos vastos e robustos. Condições pessoais favoráveis não comprovadas. Elementos concretos suficientes para impedir a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem denegada. Substituição por medidas cautelares diversas da prisão incompatível. Decisão unânime.

Tese de Julgamento: decisão corroborada por vastos elementos concretos não gera constrangimento ilegal.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2254437-07.2022.8.26.0000 Limeira, Relator: Andrade Sampaio, J. 30/01/2023, 1ª Câmara de Direito Criminal

TJ-PR - HC: 00004883120238160000 Foz do Iguaçu 0000488-31.2023.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sonia Regina de Castro, J. 30/01/2023, 4ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0816060-14.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: ADRIANO SANTANA REZENDE, OAB/PA 25.391-A

PACIENTE: ERLLAN SANTOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 26.09.2024 em favor de
Erllan Santos Reis
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/Pa, nos autos do Processo nº 0803933-24.2024.8.14.0136.

Informa o impetrante que o paciente foi preso dia
22.09.2024
por suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação criminosa, capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta que a decisão carece dos requisitos insculpidos no art. 312, do CPP e calcada em fundamentação genérica e inidônea, uma vez que nada foi apreendido com o paciente e inexistem elementos que configurem a fundada suspeita. Ressalta ainda que o processo segue em sigilo e mesmo com o pedido de habilitação nos autos, não consegue acesso aos autos do processo de origem.

Argui que o paciente é pessoa detentora de condições pessoais favoráveis e finaliza requerendo a revogação da prisão preventiva em caráter liminar e sua confirmação no mérito. Subsidiariamente, requer sua substituição por medidas cautelares diversas.

Conclusos no dia 26.9.2024, após análise preliminar, decidi pelo indeferimento do pedido liminar por ausência de pressupostos de plausibilidade.

Após a apresentação das informações da autoridade coatora (id 22380109), os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, denegação da ordem (id 22482459), retornando-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus,
haja vista preenchidos os requisitos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão ao impetrante. Explico.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

Neste ponto, esclareço que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional reservada às hipóteses de
atipicidade da conduta
,
causa de extinção da punibilidade
e
ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito
e que devem ser comprovadas de plano demonstrando-se a flagrante ilegalidade.

Tem-se que a justa causa age como a condição da ação penal que protege os indivíduos de acusações sem lastro mínimo, o que não é o caso dos presentes autos, pois a representação policial descreve minuciosamente todos esses elementos.

Neste sentido colaciono a jurisprudência abaixo:

HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente denunciado pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro. Liminar indeferida. Pedido de trancamento da ação penal, em razão de ausência de justa causa. Impossibilidade. Inicial acusatória que descreveu, com base em suficientes elementos de prova colhidos na fase investigativa, a existência da infração penal, bem como os indícios de autoria. Trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional. Ausência de justa causa não configurada, confundindo-se os argumentos defensivos com o próprio mérito da causa, extrapolando, portanto, os estreitos limites de cognição do writ. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2254437-07.2022.8.26.0000 Limeira, Relator: Andrade Sampaio, Data de Julgamento: 30/01/2023, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023)

TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO EVIDENCIADO NOS AUTOS QUE JUSTIFICA O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL PRESENTES. DENÚNCIA QUE NARRA O FATO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FORMA SATISFATÓRIA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDA QUE, ADEMAIS, É ADMISSÍVEL APENAS A TÍTULO EXCEPCIONAL. MATÉRIA DEBATIDA NA INICIAL QUE, PARA ANÁLISE EXAURIENTE, DEMANDA APROFUNDADO EXAME DOS FATOS E PROVAS. PRETENSÃO DE PROMOVER DETALHADA ANÁLISE E CONFRONTO DO QUE SE APUROU NA FASE INVESTIGATIVA ATÉ O MOMENTO. DESCABIMENTO. ELEMENTOS COERENTES E SUFICIENTES A AMPARAR A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.ORDEM DENEGADA (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0000488-31.2023.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - J. 30.01.2023) (TJ-PR - HC: 00004883120238160000 Foz do Iguaçu 0000488-31.2023.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sonia Regina de Castro, Data de Julgamento: 30/01/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2023)

Ressalte-se ainda que os supostos crimes ainda estão em fase de conclusão do inquérito policial, ou seja, sequer há denúncia.

Sobre o assunto, destaco trecho do parecer da Procuradoria:

Conforme informações da autoridade coatora, o feito ainda se encontra em fase investigativa, sequer houve apresentação da denúncia, logo, o trancamento da ação em habeas corpus, demanda incursão no mérito, o que é incabível na via eleita.

Assim, sustar o andamento da marcha processual, nesse momento, impedindo que as provas sejam efetivamente produzidas e posteriormente submetidas à julgamento pelo juízo a quo seria incorrer em evidente afronta ao princípio do devido processo legal. Acolher, portanto, o pedido de trancamento da ação penal, acarretaria prejuízos à resolução dos fatos, bem como impediria a busca da verdade real, o que não há de se admitir.

Portanto, incabível o pleito pelas razões acima expostas.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PREVENTIVO

Adianto que não merece prosperar, pelos motivos a seguir expostos:

De acordo com as informações do Juízo coator, o paciente está sendo investigado por suspeita de tráfico de drogas, associação criminosa e posse/porte ilegal de arma. Trata-se de investigação complexa com outros envolvidos.

Além da gravidade robustamente demonstrada por elementos concretos, a decisão que decretou a prisão preventiva destacou ainda que o paciente e os demais suspeitos podem estar envolvidos em outros delitos recorrentes relacionados ao tráfico de entorpecentes como homicídios que já vêm sendo objeto de investigação e processo judicial. Vejamos trechos do decreto preventivo:

As fotografias postadas pelo numeral em questão e pelas redes sociais atribuídas a RAYSSA trazem quantidades significativas de drogas e diversas armas.

ERLLAN (vulgo “Pimba”), marido/companheiro de FABIANA, é apontado pela autoridade policial como o líder do grupo que atua em Cumaru do Norte/Pa, havendo relato de uma pessoa no IPL 00205/2023.100099-7 afirmando que ambos praticam tráfico na cidade e que vinculados a facção “Comando Vermelho”.

Da mesma forma, foi colacionado o depoimento do irmão de RAYSSA, colhido nos autos 0803366-72.2024.8.14.0045, em que ele afirma que RAYSSA e ADRIANA (vulgo “Fernanda”), gerente do bar da FABIANA, praticam o tráfico no estabelecimento em questão.

Consta ainda relato extraído do IPL 00205/2004.100047-3 em que uma testemunha afirma que uma pessoa conhecida como “Pimba” o teria ameaçado sobre uma suposta venda de droga e dito que tudo que “entra e sai” de Cumaru tem que passar por ele.

Foi juntado outro relato extraído d IPL 00205/2023.100099-7, em que o declarante disse que FABIANA e seu marido ERLLAN foram até o “Bar da Lara” e lá uma pessoal passou dinheiro a FABIANA e ela entregou a droga. Narrou ainda que ambos estaria envolvidos no homicídio de RUAN e na tentativa contra LUCIANO, crimes esses ocorridos recentemente e com indicativo de serem em decorrência de dívida oriunda do tráfico de entorpecentes.

(...)

A representação traz prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme fundamentação acima.

Já para a configuração do
periculum libertatis
se faz necessária a presença de um dos fundamentos consubstanciados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam:
a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia da aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução processual e; e) descumprimento de medidas cautelares
. Além do novo requisito exigido pela novel lei: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No entanto, além dos requisitos e pressupostos acima elencados, o art. 313 do Código de Processo Penal fixou outras condições para a decretação da prisão preventiva, senão vejamos:

Em consulta aos autos de origem, constato que no dia
29.10.2024
, com fundamento no art. 51, parágrafo único, da Lei nº 11.346/06, a prorrogação de prazo para a conclusão do Inquérito Policial foi deferida por entender devidamente justificado o pedido realizado pela autoridade policial e com parecer favorável do Órgão Ministerial. Destacou o juízo de origem sua prorrogação por mais 30 (trinta) dias para que não se configure constrangimento ilegal.

Diante de todo o exposto acima, é indubitável que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada em vastos elementos concretos que evidenciam a gravidade concreta e a necessidade de garantia da ordem pública, pois o crime afeta famílias e a sociedade de forma indiscriminada e devastadora.

Destaco que, embora alegue ser possuidor de condições pessoais favoráveis, o paciente não apresentou comprovante de residência fixa, nem qualquer documento que comprove possuir ocupação lícita, sem falar que “possuir condições pessoais favoráveis”, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do entendimento
firmado pela
Súmula 8 do TJPA
[1]
, em que as qualidades pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia preventiva, diante de outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam fartamente a decretação da medida extrema.

Por fim, quanto ao pedido de habilitação, entendo prejudicado, posto que já deferido pela autoridade coatora desde 27.9.2024 nos autos de origem.

Concluo, portanto, que a decisão está devidamente corroborada por elementos concretos que demonstram de forma inconteste o preenchimento dos requisitos do art. 312, do CPP, de forma que não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente da medida decretada.

In casu
, também não haveria espaço para a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa (art. 319 do CPP), visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Diante de todo o exposto acima, alinho-me ao parecer Ministerial, voto pelo conhecimento e, no mérito, denego a ordem, tendo em vista restarem fartamente preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

[1]

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 05/12/2024